Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704383-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 71352918, mormente em relação aos depósitos realizados e eventual suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007